Tribunal: TJPA
Processo: 0007424-91.2013.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007424-91.2013.8.14.0028

APELANTE: WALFFRIDO RICARTE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (
157, § 2º, I, II E V, DO CPB).

RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (05/08/2013) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (23/06/2020), CONDENANDO O APELANTE À PENA DE
06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO, E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
, TRANSCORRERAM MAIS DE 06 (SEIS) ANOS, BEM COMO QUE AO TEMPO DO FATO O RECORRENTE ERA MENOR DE 21 ANOS, O QUE REDUZ O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, IV, 109, III, 110, §1º E 115, TODOS DO CP.
RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
,
EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, IV, 109, III, 110, §1º, E 115, TODOS DO CP.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente por ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto por
WALFFRIDO RICARTE DE SOUZA
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB.

Narrou a
denúncia
em

ID
17593236, que no dia 05 de julho de 2013, por volta das 00h30min, o Motel A2, localizado na cidade de Marabá, foi invadido por 03 homens armados, que renderam os funcionários e pessoas que estavam hospedadas no local, subtraindo seus pertences e a quantia de R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) do caixa do estabelecimento.

Na ocasião, um homem e uma mulher chegaram ao local em um veículo Gol “bola” e pediram um quarto, tendo sido disponibilizado o de nº 03. O casal permaneceu em silencio por aproximadamente 30 minutos até que pediu a conta.

Tendo os funcionários do Motel finalizado a conta, perceberam, quando iriam levar o troco, que um homem com o rosto encoberto tipo “ninja” estava olhando para o corredor interno, momento em que constataram que se tratava de um assalto.

O homem estava armado com revólver e chegou a colocá-lo na boca de uma das funcionárias.

Posteriormente, outro home chegou armado e de boné, o qual pegou a funcionária Zenete, que estava na cozinha, e a levou até o ponto em que estava Leudina.

O terceiro homem armado e de rosto encoberto abordou a funcionária Sandra, indagando-a sobre as câmeras de segurança, vigias e cercas elétricas do local, sendo informado que o Motel não possuía câmeras e cercas, bem como que o vigia estava doente naquele dia.

Depois de renderem as funcionárias e pegarem as chaves dos apartamentos, os três homens passaram a abordar os clientes nos quartos, sendo que uma das vítimas era policial e teve sua arma de fogo PT 40 e munições levadas pelos acusados, além de joias, celulares, relógios.

Após a subtração dos bens os acusados trancaram todas as vítimas em um único quarto. Uma das funcionárias conseguiu ligar para o proprietário do Motel, que conseguiu acionar a Polícia Civil.

Na DEPOL foram apresentadas fotografias de suspeitos de crimes de assalto a mão armada, sendo reconhecido como um dos autores do crime o denunciado Walffrido Ricarte de Souza, que após diligências, foi detido na posse da pistola PT 40, de mesmo calibre da usada no assalto do Motel.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 157, § 2º, I, II e V do CP.

Em ID 17593237 – fls. 01/02, recebida a denúncia no dia 05/08/2013;

Em ID 18593242, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/10/2013;

Em ID 18593344, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 18/11/2013;

Em ID 18593350, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/10/2013;

Em ID 18593357, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 25/08/2015;

Em
Sentença
prolatada no dia 23/06/2020, ID 17593475/17593479, a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o ora apelante como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, II e V do CPB, e absolvendo-o da imputação quanto ao crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, nos termos do art. 386, I do CPP.

Em ID 17593481 – fls. 10 e 11/ID 17593484 – fls. 01/05, em suas
razões recursais
, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e exclusão pena pecuniária.

Em ID 17593485/17593487 – fls. 01/02, em sede de
contrarrazões,
o Ministério Público
, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 18613006, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Com inclusão em Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação tem como objeto a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
revisão da dosimetria e exclusão pena pecuniária
, todavia, é importante mencionar que, no caso em tela, há questão prévia a ser reconhecida de ofício:
a extinção da punibilidade em relação ao delito objeto do apelo em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 05/08/2013,
consoante se verifica em ID
17593237 – fls. 01/02
, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 23/06/2020
(ID
17593475/17593479
), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º, I, II e V, do CPB.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito)
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando os autos, depreende-se da Carteira de Identidade do acusado (ID 17593221 – fl. 07), que este era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato e, na forma do art. 115 do CPB,
a prescrição reduz-se pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (05/08/2013) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (23/06/2020) transcorreu
período superior a 06 (seis) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Walffrido Ricarte de Souza
devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação para declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do agente, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em tudo observados os artigos 107, IV, 109, III, 110, §1º e 115, todos do CP.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/10/2024